Tribunal: TJMT
Processo: 0038449-88.2018.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0038449-88.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), AURELIO CEZAR SILVA MORAES - CPF: 693.318.801-97 (APELADO), MARCIO SOUZA SANTANA - CPF: 695.288.961-20 (ADVOGADO), ALISSON PEDRO DE MELLO - CPF: 004.572.861-56 (VÍTIMA), ROSA LILLIAM PINHEIRO MONZON MEIRA - CPF: 015.687.141-65 (VÍTIMA), LUIZ CLAUDIO TORQUATO DA SILVA - CPF: 001.651.531-56 (TESTEMUNHA), MARCELO GROSSI MEIRA - CPF: 005.370.161-55 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO (ART. 387, IV, DO CPP) – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA, PORÉM, SEM INDICAÇÃO ESPECÍFICA DO VALOR E SEM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA CORRESPONDENTE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença do Juízo da Sexta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, ao condenar o apelado pela prática de furto qualificado (art. 155, § 4o, I e IV, do CP), deixou de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se é cabível a fixação de valor mínimo indenizatório na esfera penal quando, apesar do pedido expresso na denúncia, não há instrução probatória específica para comprovar a extensão do dano, garantindo ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, com exceção dos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher (Tema Repetitivo 983/STJ), exige, para a fixação da reparação mínima prevista no art. 387, IV, do CPP, que haja pedido expresso e formal na denúncia, com a indicação do valor pretendido e a produção de prova suficiente para sustentá-lo durante a instrução processual.

4. A ausência de comprovação dos prejuízos e de debate probatório específico sobre os danos efetivamente sofridos pela vítima impede a condenação, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da congruência, não sendo possível ao juiz fixar um valor sem a devida provocação e comprovação pelas partes.

5. No caso concreto, embora o Ministério Público tenha formulado o pedido na exordial, não justificou o valor indicado tampouco produziu provas sobre o alardeado prejuízo, que, ademais, foi minimizado pela restituição do bem subtraído à vítima, o que torna a manutenção da sentença, no ponto, medida impositiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A fixação de valor mínimo para reparação de danos na sentença penal condenatória, nos termos do art. 387, IV, do CPP, pressupõe a existência de pedido expresso na denúncia, com a especificação do valor pleiteado e a correspondente instrução probatória, a fim de assegurar ao acusado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

2. A ausência de qualquer um desses requisitos (pedido expresso com valor determinado e instrução probatória) obsta a fixação da verba indenizatória, ressalvada à vítima a possibilidade de buscar a reparação na jurisdição cível."

______________

Dispositivos legais citados:
Código de Processo Penal, art. 387, IV; Código de Processo Civil, art. 292, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2068728/MG; STJ, REsp 1.986.672/SC.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

AURELIO CEZAR SILVA MORAES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da r. sentença proferida nos autos da ação penal n. 0038449-88.2018.8.11.0042, por meio da qual o d. Juízo da Sexta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva e
condenou
o apelado
Aurelio Cezar Silva Moraes
pela prática do delito tipificado no
art. 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal
, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de
2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa; deixando, contudo, de fixar valor mínimo indenizatório em prol da vítima.

Irresignado diante do r. provimento jurisdicional monocrático, o i. órgão ministerial recorre a esta eg. Corte de Justiça por meio das razões de ID 313523887, pleiteando a
condenação do acusado
ao
pagamento da reparação mínima à vítima
dos danos causados pela infração penal, na forma do art. 387, IV, do CPP.

Nas contrarrazões respectivas, anexadas ao ID 313523894, a i. defesa técnica do apelado
rechaça os argumentos ministeriais e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 316508872, opina pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo interposto pelo
Parquet
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
,

foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Dessume-se dos autos que o apelado
Aurelio Cezar Silva Moraes
foi denunciado pelo delito de
furto qualificado
, porque, no dia 14 de junho de 2018, por volta das 16h, na Rua Cursino do Amarante, em Cuiabá/MT, juntamente com comparsa não identificado, subtraiu para si ou outrem, coisa alheia móvel da vítima
Alisson Pedro de Mello
, consistente em uma faixa para balão de ar com a inscrição "Manso Resort" [Fato 01].

Consta da prefacial acusatória, ainda, que, no mesmo dia 14 de junho de 2018, por volta das 17h30, na Av. Bosque da Saúde, em Cuiabá/MT, também na companhia de comparsa não identificado, o ora apelado subtraiu para si ou outrem, coisas alheias móveis pertencentes à vítima
Rosa Liliam Pinheiro Monzon
, consistentes em uma jaqueta de frio e uma nécessaire, avaliadas em R$ 750,00 [Fato 02].

Ao final da persecução criminal judicial, a pretensão foi julgada parcialmente procedente, tendo o apelado sido
condenado
tão somente pelo “Fato 01”, sendo-lhe imposta a reprimenda de
2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
12 (doze) dias-multa
; tendo o d. magistrado, contudo, deixado de fixar valor mínimo indenizatório em benefício da vítima.

Circunstanciados os fatos, passo, pois, à análise do mérito.

A teor do relatado, o único estandarte recursal consiste na pretendida condenação do apelado ao pagamento de indenização para reparação dos danos sofridos pela infração penal, ao argumento de que nada obstante o pleito tenha sido formulado na exordial acusatória e ratificado por ocasião das alegações finais, deixou de ser atendido pelo MM. Juiz
a quo
.

Depreende-se dos autos que, ao desprover o pedido ministerial de fixação da verba indenizatória ora questionada, assim se pronunciou o d. magistrado
a quo
:

“[...] No caso, embora o Ministério Público tenha requerido expressamente na denúncia a fixação de valores para reparação dos danos causados pela infração, deixou de indicar o valor específico pretendido, fragilizando, assim, o pleno exercício do contraditório pelo(a)(s) acusado(a)(s).

Nessa toada, ausentes os requisitos legais, deixo de fixar valor mínimo da reparação de dano ao(a)(s) ofendido(a)(s).”
(ID 313523880).

E, deveras,
agiu com acerto
a d. autoridade judiciária de primeira instância.

Isso porque, a jurisprudência do c. Tribunal da Cidadania é firme no sentido de que
“a fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP,
além de pedido expresso na exordial acusatória, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa
, com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado”
(AgRg no AREsp: 2068728/MG 2022/0043446-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/05/2022, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022).

Sobre o tema, assim se manifestou a Terceira Seção do STJ:

“[...] 4. Com efeito, a possibilidade de presunção do dano moral in re ipsa, à luz das específicas circunstâncias do caso concreto, dispensa a obrigatoriedade de instrução específica sobre o dano. No entanto, não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia, com indicação do montante pretendido.

5. A falta de uma indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório, por na prática exigir que o juiz defina ele próprio um valor, sem indicação das partes. Destarte, uma medida simples e eficaz consiste na inclusão do pedido na petição inicial acusatória, juntamente com a exigência de especificar o valor pretendido desde o momento da apresentação da denúncia ou queixa-crime. Essa abordagem reflete a tendência de aprimoramento do contraditório, tornando imperativa a sua inclusão no âmbito da denúncia.

6. Assim, a fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, nos termos do art. 3o do CPP c/c o art. 292, V, do CPC/2015.

7. Na peça acusatória (apresentada já na vigência do CPC/2015), apesar de haver o pedido expresso do valor mínimo para reparar o dano, não se encontra indicado o valor atribuído à reparação da vítima. Diante disso, considerando a violação do princípio da congruência, dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e do sistema acusatório, deve-se excluir o valor mínimo de indenização por danos morais fixado.

8. O entendimento aqui firmado não se aplica aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, que continuam regidos pela tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983/STJ.

9. Recurso especial provido para excluir a fixação do valor indenizatório mínimo.”
(RESP 1.986.672/SC, Rel.: MIN. RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, Data de Julgamento: 08/11/2023, Data de Publicação: 21/11/2023). Destaquei.

Na hipótese em apreço, apesar de ter havido pedido expresso na denúncia para a fixação de reparação mínima dos danos causados à vítima em decorrência da infração, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP (ID 313523379 - Pág. 1/4), posteriormente ratificado em sede de alegações finais (ID 313523876); o Ministério Público limitou-se a indicar o valor de R$20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais) sem, contudo,
comprovar os danos efetivamente sofridos
.

Demais disso, a despeito dos questionamentos feitos pelo
Parquet
durante a solenidade instrutória acerca do bem subtraído (ID 313523383),
as alegações do ofendido vieram desacompanhadas de qualquer elemento comprobatório
, de modo que não passam de suposições, o que, por óbvio, afasta do acusado a possibilidade de se defender e de produzir contraprova; mormente porque
in casu
, salvo melhor juízo, não se trata de dano moral
in re ipsa
– tal qual ocorre nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e/ou familiar, em que
“é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
(Tema 983/STJ).

Acresça-se, outrossim, que em nenhum momento durante a instrução criminal restaram evidenciados, ainda que minimamente, qualquer dor, sofrimento, tristeza, vexame e/ou humilhação experimentados pelo ofendido
Alisson Pedro de Mello
em decorrência da infração penal perpetrada pelo ora apelante, tampouco comprovada a extensão dos prejuízos supostamente suportados.

Fosse pouco, ainda que minimamente verossímeis as alegações do
Parquet
, não se descura que a
res
subtraída
foi recuperada
e
devidamente restituída ao ofendido
,
consoante se observa do Termo de Entrega anexado no ID 313523379 – Págs. 17/18.

E como se sabe, não é qualquer transtorno ou dissabor que dá à pessoa o direito à indenização por dano moral, cujo instituto foi criado para reparar danos à honra e ao íntimo psicológico do indivíduo que sofre ofensa grave e injusta (
vide
: FILHO, Sérgio Cavalieri. Programa de responsabilidade civil - 13. ed - São Paulo: Atlas, 2019, p. 120)
.

Por outro lado, conforme se extrai do
Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório anexado no ID 313523379 – Pág. 33/35, o recorrido declarou à autoridade policial ter concluído o ensino médio, e que à época dos fatos era autônomo, auferindo renda média mensal de R$900,00 – a qual destinava-se ao sustento de sua esposa e 4 (quatro) filhos.

Considerando que a norma não limitou nem regulamentou como será quantificado o valor mínimo para a indenização e tendo em linha de conta que a legislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, não se ignora que o juiz que se sentir apto, diante de um caso concreto, a quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral sofrido pela vítima, não poderá ser impedido de fazê-lo.

Todavia, ao fixar o valor de indenização previsto no artigo 387, IV, do CPP, o magistrado deverá fundamentar minimamente a opção, com específica análise da extensão dos danos a serem indenizados ante a gravidade dos fatos no caso concreto, e na hipótese, não há nos autos qualquer fundamentação para a fixação da verba indenizatória, muito menos no patamar de
R$20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais)
indicado pelo
Parquet
– o qual, frise-se, sequer foi objeto de contraditório específico, a impedir que seja averiguado por este eg. Sodalício.

Nesta toada, cito o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - RECONHECIMENTO DA TENTATIVA - INVIABILIDADE - INVERSÃO DA POSSE DO OBJETO ROUBADO APÓS CESSADA A VIOLÊNCIA - FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS - INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. - Considera-se consumado o crime de roubo no momento em que, cessada a ameaça ou a violência, o agente se torna possuidor da coisa subtraída, ainda que por breve lapso de tempo -
O arbitramento de valor indenizatório mínimo para reparação dos danos morais causados pelo crime demanda, além de pedido expresso na denúncia, instrução probatória específica, possibilitando ao agente a oportunidade de demonstrar a inocorrência do prejuízo ou a designação de valor diverso
.”
(TJ-MG –APR 00163201120228130134, Relator: Des.(a) Enéias Xavier Gomes, Data de Julgamento: 29/08/2023, 5a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/08/2023). Destaquei.

Com arrimo nessas assertivas, no particular, deixo de acolher a irresignação recursal que pretendia a fixação da verba indenizatória, mantendo a r. sentença reprochada nos exatos termos em que proferida; o que não obsta o ofendido de ajuizar a competente ação cível se assim entender pertinente.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Sexta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 0038449-88.2018.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025